Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ.
2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2.1. No caso dos autos, conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição.
3. A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 560/94, que impuseram novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais, desde que observada a anterioridade nonagesimal (RE 372.462/DF).
4. No caso, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade.
4.1. Considerando que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas, conclui-se pela incorreção dos cálculos que incluíram valores descontados após a vigência da Lei n. 8.688/93, de modo que deve ser o excesso decotado.
5. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.134.186/RS, julgado na sistemática dos repetitivos, em caso de acolhimento de impugnação, ainda que parcial, necessário fixar honorários em favor de devedor. Honorários fixados.
5. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada.